Tribunal: TJBA
Processo: 0002183-39.2007.8.05.0274
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0002183-39.2007.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 2ª V DA FAZENDA PUBLICA DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Direito Tributário e Constitucional. Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Súmula 323 do STF. Violação ao devido processo legal. Direito líquido e certo configurado. Sentença mantida. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos viola o princípio constitucional do devido processo legal; (ii) a conduta da autoridade fiscal contraria a Súmula 323 do STF. . A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos (Súmula 323 do STF). A apreensão de mercadorias sem a observância do devido processo legal, com o objetivo de coagir o contribuinte ao pagamento de tributos, constitui sanção política, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro. A retenção de mercadorias deve se limitar ao período necessário para a realização dos procedimentos de verificação fiscal e formalização do auto de infração, não podendo se prolongar como forma de pressionar o contribuinte.. O Tribunal de Justiça da Bahia possui precedentes no sentido de que constitui ilegalidade a retenção de mercadorias como forma coercitiva para pagamento de tributos (TJ-BA - MS: 80267571620198050000, Rel. MARCIA BORGES FARIA). Remessa necessária desprovida. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Remessa Necessária nº 0002183-39.2007.8.05.0274; Recorrente: Juízo de Direito (Ex Officio) e Recorrido: Eureka Indústria e Comércio de Serviços Gráficos Ltda: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .